Tribunal: TJMT
Processo: 0002196-53.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002196-53.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIZABETH DE ARAUJO LIMA - CPF: 330.354.901-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZABETH DE ARAUJO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE PECULATO (ART. 312, CAPUT, DO CP) – 115 VEZES – CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP) RECURSO – DEFENSIVO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ADOÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA-BASE READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CONFIGURADA – ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CRIME CONTINUADO QUE NÃO SE COMPUTA – SÚMULA N. 497 DO STF – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECLARADA PRESCRIÇÃO – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – COM O PARECER.

“Não pode ser valorada negativamente a consequência do delito inerente ao tipo penal, in casu, o prejuízo causado ao erário, porquanto no peculato exige-se a apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel em proveito próprio ou alheio.”
(AgRg no AREsp 865.529/PB).

Para o computo da prescrição, utiliza-se a pena sem a adição oriunda da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497 do STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002196-53.2008.8.11.0042

APELANTE: ELIZABETH DE ARAUJO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou a apelante
Elizabeth de Araújo Lima
à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela pratica do crime de peculato, em continuidade delitiva (115 vezes), previsto no art. 312,
caput,
c/c art. 71, ambos do CP (id. 30682491).

Além da pena, a apelante foi condenada à devolução do valor de R$ 29.504,74 (vinte e nove mil e quinhentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) em favor do Estado de Mato Grosso (id. 30682498).

A denúncia narra, em síntese, os seguintes fatos delituosos (id. 30680983):

“(...) a servidora
ELIZABETH DE ARAÚJO LIMA
, quando exercia a função de escrivã lotada na 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, durante o período de 2003 a 2005, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava o cargo ocupado, desviou e apropriou em proveito próprio, a importância de R$ 29.504,74 (vinte e nove mil quinhentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), correspondente a valores de fiança, que haviam sido regularmente recolhidas e encontravam-se sob sua guarda e depósito.

As investigações revelaram que
ELIZABETH DE ARAÚJO LIMA
, ora denunciada, no período de 05/02/2003 a 03/10/2005, desviou e apropriou em proveito próprio valores provenientes do pagamento de 115 (cento e quinze) fianças, que haviam sido encaminhadas à escrivania da 10a vara criminal desta comarca, pela autoridade policial, para proceder ao respectivo depósito judicial (...)”.

A denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2012 (id. 30681994).

Devidamente citada, a apelante apresentou defesa (id. 30681998).

Encerrada a regular instrução processual, sobreveio sentença de
procedência
da ação penal, para condenar a apelante
Elizabeth de Araújo Lima
como incursa nas sanções do artigo 312,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Após a sentença condenatória, em 14 de agosto de 2019, a magistrada titular da 7a vara criminal da Capital reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do estado, em relação aos delitos cometidos entre
05/02/2003
e
07/02/2004
(id. 30682954).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que as provas produzidas em juízo não são suficientes para subsidiar o édito condenatório, bem assim que o dolo exigido para o tipo penal imputado não restou caracterizado. Argumenta, também, que, na primeira fase do processo de dosimetria da pena, os motivos e consequências do crime foram negativadas com fundamentação inidônea, bem como postula a readequação da pena de multa imposta.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (id. 30682960).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela readequação da pena-base e, por conseguinte, a declaração da extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva do estado, em sua modalidade retroativa (id.
36773452
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZABETH DE ARAUJO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou a apelante
Elizabeth de Araújo Lima
, como incursa nas penas do art. 312,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP.

Considerando o teor da manifestação ministerial (id. 36773452), passo, logo de início, à análise da dosimetria da pena.

Sustenta a defesa que o juízo sentenciante afastou a pena-base do mínimo legal, fundamentando suas razões em elementos do próprio tipo penal.

Conforme se evola dos autos, a magistrada de primeiro grau elevou a pena-base acima do mínimo legal em razão da presença negativa das circunstâncias judiciais dos motivos e das consequências do crime, vejamos:

“(...) O motivo para o cometimento do delito de peculato é ausência do cumprimento da orientação correta quanto ao imediato depósito de valores recebidos pela 10a Vara Criminal, os quais estavam em sua responsabilidade, na qualidade de Gestora, tendo conhecimento das irregularidades quanto a estes depósitos, confessando, inclusive, em Juízo e em via administrativa, que expediu ‘alvará fictício’ para efetuar entrega de valores a uma das partes envolvidas em processo de crime de trânsito. (...)

As consequências extrapenais de crimes desta natureza são sempre maléficas, à medida que causam dano ao erário e às partes envolvidas, que se veem tolhidas quanto a eventual ressarcimento de valores ao término da ação, além do descrédito das instituições. (...)”.

Com efeito, a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
se assemelha aos fundamentos aplicados pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato do tipo penal em apreço.

Isso porque, o juízo singular fundamentou a negativação do vetor dos motivos, tão somente, na conduta da apelante de descumprir as orientações estabelecidas quanto ao imediato depósito dos valores recebidos, fato que, por si só, não demonstra elemento gravoso capaz de negativar as circunstâncias judiciais, eis que já apreciada no próprio tipo penal.

Da mesma forma, no que tange às consequências do delito, o dano ao erário argumentado pela magistrada singular, é consequência lógica da atividade criminosa desempenhada e, portanto, também já apreciado no momento da aplicação da pena em abstrato pelo legislador.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Não pode ser valorada negativamente a consequência do delito inerente ao tipo penal, in casu, o prejuízo causado ao erário, porquanto no peculato exige-se a apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel em proveito próprio ou alheio.”
(AgRg no AREsp 865.529/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 02/03/2017).

Diante disso, concluo que a exasperação da pena-base não merece ser mantida, pois deixou de apontar elementos pontuais mais graves do crime, que não participam da construção da conduta tipificada.

Sendo assim,
decoto
da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais relacionadas aos motivos e às circunstâncias do crime e, por consequência,
fixo
a pena-base no mínimo legal.

Não há,
in casu,
agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Reduzida a pena-base aplicada à apelante, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, conforme manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

Com efeito, ainda que a pena final da apelante tenha o acréscimo do inscrito no art. 71 do CP (crime continuado), para o computo da prescrição, utiliza-se a pena sem a adição oriunda da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497 do STF:

Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Dessa maneira, no caso dos autos, considerando a pena de reclusão aplicada em 02 (dois) anos, o prazo prescricional corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Assim, tendo em vista que entre a data da denúncia (07/02/2012) e a publicação da sentença (23/03/2018), transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do estado.

Anoto que em face da declaração de prescrição, desnecessária a apreciação das demais matérias trazidas à indagação.

À vista de todo o exposto, com o parecer,
dou parcial provimento
ao apelo,
readéquo
a pena-base, afastando a circunstâncias judiciais negativas aplicadas pelo juízo
a quo
e, por conseguinte,
declaro
extinta a punibilidade da apelante, em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020